Tribunal: STF
Processo: AI 596982
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MILITAR. PRAÇA. EXCLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
   DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA. REEXAME DE EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. E ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA INDIRETA. FATOS 
   E PROVAS. SÚMULA STF 279. ART. 125, § 4º, E ECs 18 E 20 DE 1998. 
   INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. 

1.	O recurso extraordinário é inviável 
   para debater matéria processual relativa ao reexame de julgamento de 
   embargos de declaração no Tribunal de origem. 
   Precedentes.
2.	Necessidade do revolvimento de matéria 
   fático-probatória (Súmula STF 279) e de legislação 
   infraconstitucional (CPC) para se concluir pela observância do 
   princípio da ampla defesa  em processo administrativo disciplinar, 
   in casu, que resultou na exclusão de policial militar da corporação. 
   
3.	A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, 
   da CF refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal, e 
   não à sanção disciplinar administrativa, como acontece no caso em 
   exame. Precedentes. 
4.	Agravo regimental desprovido.